Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse e extinguiu reconvenção sem resolução de mérito. O autor alegava inadimplemento contratual em cessão de direitos sobre imóvel, notadamente quanto ao pagamento do ágio e das parcelas do financiamento. A ré, por sua vez, sustentava ter quitado os valores devidos e postulava, em reconvenção, a adjudicação compulsória do bem. A sentença indeferiu ambos os pedidos. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal; (ii) definir se houve inadimplemento contratual pela parte cessionária; (iii) estabelecer se a reconvenção que pleiteava a adjudicação compulsória deveria ter sido conhecida; (iv) determinar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios, à luz do Tema 1.076/STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos estão suficientemente comprovados por prova documental constante nos autos.
4. A existência de cláusula contratual expressa sobre o pagamento do ágio, aliada ao pagamento parcial de parcelas do financiamento, afasta a tese de inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do negócio jurídico.
5. O seguro habitacional acionado posteriormente à cessão de direitos constitui vantagem transferida à cessionária, não gerando enriquecimento sem causa e tampouco justificando a rescisão pretendida pelo cedente.
6. O pedido de adjudicação compulsória formulado em reconvenção não deve ser conhecido por ausência de interesse de agir e por incompetência absoluta do juízo em razão da matéria, dado tratar-se de direito real sobre imóvel situado em outra jurisdição, conforme art. 47 do CPC.
7. A matéria relativa aos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juízo.
8. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não se admite quando o valor da causa é elevado, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.076/STJ. Nessa hipótese, deve-se aplicar o percentual legal sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor. Modificou-se, de ofício, o critério quanto aos honorários a serem pagos ao advogado do autor, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para modificar os honorários fixados em sentença para 10% sobre o valor atualizado da causa.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 47, 85, §§ 2o, 8o e 11, 343, 422, 485, IV, e 487, I; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.909.480/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17.03.2025, DJe 21.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1.336.989/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.02.2022, DJe 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 2032923, 0704468-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 20.08.2025, DJe 01.09.2025; TJDFT, Acórdão 2060836, 0707478-79.2024.8.07.0010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 23.10.2025, DJe 17.11.2025.